Tribunal: TJBA
Processo: 8003856-63.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003856-63.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE FEITOSA DE SA Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, MATHEUS MENDES CORDEIRO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória com repetição de indébito ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo contra entidade de autogestão (FACHESF), questionando reajuste de 86,45% aplicado quando o autor completou 59 anos de idade, que majorou a mensalidade de R$ 171,12 para R$ 319,02. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposta apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão revisional; (ii) estabelecer a validade do reajuste aplicado aos 59 anos de idade, à luz do contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 63/2003 da ANS; (iii) determinar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior em razão do aumento reputado abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada no Tema 952/STJ reconhece a validade dos reajustes por faixa etária somente quando previstos contratualmente, observadas normas regulatórias e percentuais razoáveis. 4. O Regulamento do plano previa reajuste apenas a partir dos 60 anos, inexistindo cláusula autorizadora para aumento aos 59, o que torna abusiva a majoração praticada. 5. O aumento de 86,45% revela-se desproporcional, sem comprovação atuarial idônea, em afronta ao equilíbrio contratual e à proteção do idoso. 6. A restituição dos valores pagos a maior é devida, sob pena de enriquecimento sem causa, observando-se a forma simples e o limite temporal de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária até o efetivo pagamento. 7. Não se aplica aos planos coletivos de autogestão o índice anual fixado pela ANS para planos individuais, devendo o percentual adequado ser apurado em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de previsão contratual clara e específica inviabiliza a cobrança de reajuste por faixa etária, configurando abusividade. 2. O reajuste por mudança de faixa etária somente é válido se houver previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e percentuais razoáveis, não sendo admitido aumento desproporcional ou discriminatório. 3. A restituição dos valores pagos a maior em decorrência de reajuste abusivo é devida na forma simples, com correção monetária e juros legais. 4. Os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais não se aplicam automaticamente a planos coletivos de autogestão, devendo o percentual adequado ser definido em liquidação de sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003856-63.2019.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante, José Feitosa de Sá e, como apelada, a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça